Tribunal: TJMT
Processo: 1031904-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031904-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que limitou a apuração dos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, referente ao pagamento de reajuste geral anual no percentual de 0,827% para a classe e Coronéis da Polícia Militar e Bombeiro Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a limitação temporal imposta na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada material formada na ação coletiva originária, considerando que tal limitação não consta expressamente no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do título executivo judicial não pode se restringir apenas ao dispositivo, devendo abranger também a fundamentação, especialmente quando esta delimita de forma clara o alcance da condenação.

4. Embora a coisa julgada material se forme sobre o dispositivo da sentença, a interpretação deste deve ser feita à luz da fundamentação que lhe dá suporte, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal.

5. O juízo da ação coletiva já se manifestou expressamente sobre a questão temporal do reajuste, delimitando sua aplicação ao período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, rejeitando inclusive tentativa da associação autora de estender os efeitos da sentença para além desse período.

6. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos estabelecidos no título executivo judicial, não sendo possível, em fase de execução, ampliar, modificar ou rediscutir o que foi decidido na fase de conhecimento.

7. A alegação de que a obrigação seria de trato sucessivo, com efeitos permanentes para além do período delimitado, não prospera diante da clara limitação temporal estabelecida na fundamentação da sentença coletiva.

8. A Lei Complementar Estadual nº 541/2014 promoveu a reestruturação da carreira dos militares estaduais, revogando expressamente a Lei Complementar nº 433/2011, que fundamentou o direito reconhecido na ação coletiva, afastando a pretensão de perpetuar um índice pontual de recomposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. A limitação temporal estabelecida na fundamentação da sentença coletiva integra o conteúdo decisório do título executivo judicial, devendo ser observada no cumprimento individual da sentença.

11. A interpretação do título executivo judicial deve considerar não apenas o dispositivo, mas também a fundamentação que delimita o alcance da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 508 e 509; CF/1988, art. 5º, XXXVI e 37, X.

Jurisprudência relevante citada: NU 10182146820258110000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1031904-67.2025.8.11.0000
interposto por
ALTAIR BALIEIRO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão de primeiro grau proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que limitou a apuração dos cálculos em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, promovida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

O agravante promoveu cumprimento de sentença individual decorrente de título judicial coletivo formado nos autos do processo nº 00163276020138110041, buscando o adimplemento da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, no percentual de 0,827%.

Em primeira instância, o magistrado acolheu pedido de reconsideração formulado pelo Estado de Mato Grosso e determinou à contadoria judicial que elaborasse os cálculos considerando apenas o período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, em observância aos limites estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Inconformado, o agravante interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, que a decisão agravada violava a coisa julgada material, pois o título executivo judicial não estabeleceu qualquer limitação temporal para a incorporação do percentual de 0,827% referente à Revisão Geral Anual. Sustentou que a obrigação seria de trato sucessivo e que a decisão agravada inovou indevidamente ao restringir a eficácia temporal do título executivo.

Em decisão monocrática, fora negado provimento ao agravo de instrumento, entendendo que a delimitação temporal, embora não constasse expressamente no dispositivo da sentença coletiva,
estava claramente estabelecida na fundamentação do julgado,
integrando o conteúdo decisório do título executivo judicial.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

No presente agravo interno, o agravante reitera os argumentos anteriormente apresentados, sustentando que a decisão monocrática merece ser reformada por ter partido de premissa equivocada ao validar a limitação temporal, endossando a violação à coisa julgada perpetrada em primeira instância. Alega que a obrigação de revisar os subsídios é, por sua natureza, de trato sucessivo e se incorpora definitivamente ao patrimônio jurídico do militar, não havendo lógica jurídica para que cesse em abril de 2013. Argumenta ainda que o fundamento utilizado é precário e instável, pois se baseia em uma decisão posterior proferida no processo coletivo que não transitou em julgado.

Requer a reforma integral da decisão monocrática para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, afastando-se a limitação temporal imposta para que a execução prossiga pela integralidade do crédito, em estrita observância à coisa julgada.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido
decisum

deve ser mantido
. Explico.

A
controvérsia central
do presente recurso consiste em definir se a decisão agravada, ao limitar a apuração dos cálculos ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, violou ou não a coisa julgada material formada na ação coletiva originária.

O agravante sustenta que o título executivo judicial não estabeleceu qualquer limitação temporal para a incorporação do percentual de 0,827% referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 e que a obrigação seria de trato sucessivo, renovando-se mês a mês.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que
não assiste razão ao agravante
.

A execução individual promovida pelo agravante decorre de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso (ASSOFMT), na qual se pleiteou o pagamento de reajuste geral anual para a classe de Coronéis no percentual de 0,827%.

De fato, o dispositivo da sentença coletiva, conforme transcrito pelo próprio agravante, determinou revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827%, com reflexos em todas as verbas, tais como terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

À primeira vista, poderia parecer que não há limitação temporal expressa no dispositivo da sentença. Entretanto, a interpretação do título executivo judicial não pode se restringir apenas ao dispositivo, devendo abranger também a fundamentação, especialmente quando esta delimita de forma clara o alcance da condenação.

A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que, embora a coisa julgada material se forme sobre o dispositivo da sentença, a interpretação deste deve ser feita à luz da fundamentação que lhe dá suporte. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A denominação equivocada de juros compensatórios atribuída pela parte agravante não tem o condão de afastar a incidência dos juros moratórios regularmente aplicados em conformidade com a legislação, diante de erro apenas de nomenclatura, eis que a rubrica se trata de juros remuneratórios devidos. [...] Tese de julgamento: 1. A simples indicação de erro de nomenclatura quanto aos juros não invalida a aplicação de juros moratórios legalmente previstos. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser específica e demonstrar erro nos cálculos, não sendo admitida insurgência genérica. [...]" (NU 10182146820258110000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

No caso em análise, conforme destacado na decisão agravada,
o juízo da ação coletiva já se manifestou expressamente sobre a questão temporal do reajuste, delimitando sua aplicação ao período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, rejeitando inclusive tentativa da associação autora de estender os efeitos da sentença para além desse período.

Esta delimitação temporal, embora não conste expressamente no dispositivo da sentença, está claramente estabelecida na fundamentação do julgado, integrando, portanto, o conteúdo decisório do título executivo judicial.

O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos estabelecidos no título executivo judicial, não sendo possível, em fase de execução, ampliar, modificar ou rediscutir o que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar que a contadoria judicial elabore os cálculos considerando apenas o período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, não violou a coisa julgada, mas, ao contrário, deu-lhe fiel cumprimento, observando os limites temporais estabelecidos na fundamentação da sentença coletiva.

Quanto à alegação de que a obrigação seria de trato sucessivo, com efeitos permanentes para além do período delimitado, tal argumento não prospera. A decisão embargada, ao reconhecer a validade da limitação temporal estabelecida na fundamentação da sentença coletiva, implicitamente afastou a tese de que a obrigação seria de trato sucessivo com efeitos permanentes para além do período delimitado.

Ademais, conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, a Lei Complementar Estadual nº 541/2014 promoveu a reestruturação da carreira dos militares estaduais, revogando expressamente a Lei Complementar nº 433/2011, que fundamentou o direito reconhecido na ação coletiva. Esta reestruturação remuneratória, com a substituição da matriz de cálculo no plano legislativo, afasta a pretensão de perpetuar, por via executiva, um índice pontual de recomposição.

No que tange à alegação de que o fundamento utilizado seria precário e instável, por se basear em uma decisão posterior proferida no processo coletivo que não transitou em julgado, também não merece acolhimento. A decisão embargada fundamentou-se na interpretação do próprio título executivo judicial (sentença e acórdão da ação coletiva) e não na decisão posterior proferida pelo juízo de origem em fase de cumprimento de sentença.

Conforme já exposto, a limitação temporal foi reconhecida como parte integrante do próprio título executivo, extraída de sua fundamentação, e não como uma inovação trazida por decisão posterior. Assim, a eventual pendência de recurso contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença coletiva não afeta a conclusão alcançada na decisão embargada.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026